Tribunal: TJSP
Processo: 0002153-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002153-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente LUIZ
ALBERTO DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002153-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22382
Habeas Corpus n. 0002153-11.2020 Sorocaba
Impetrante/Paciente: LUIZ ALBERTO DE SOUZA SANTOS
Habeas Corpus
Reexame de fundamentação da sentença
condenatória Matéria não passível de discussão em sede de
Habeas Corpus Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença
condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à
via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não
apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto
probatório.
Vistos.
LUIZ ALBERTO DE SOUZA SANTOS impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio favor,
alegando que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba que, nos autos do
processo-crime n. 0014026-16.2018.8.26.0602, o condenou como incurso
nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 e no art. 2o,
caput, da Lei n. 12.850/13, às penas de 26 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 2.230 dias-multa, estabelecidos cada qual à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Alega o ora impetrante que as escutas telefônicas
apresentadas pela acusação não apresentariam provas sobre sua ligação
com a organização criminosa e sequer apontariam sua participação no
tráfico de entorpecentes.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para ser
absolvido do delito a ele imputado, sob a alegação de que as provas
colhidas não seriam aptas a embasar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002153-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foi dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos termos do
art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não é possível rever nos estreitos limites do habeas
corpus se a valoração da prova se deu ou não mediante acerto e justiça por
parte do Magistrado de primeiro grau, que decide esta matéria, inclusive,
com amplo poder discricionário. Não havendo ilegalidade ou abuso de
poder, eventual desacerto só poderá ser reconhecido no âmbito do recurso
ordinário próprio.
Não se presta o remédio heroico, tampouco, ao
reexame das provas amealhadas ao longo de mencionada ação penal.
Eventuais constrangimentos ilegais poderão, todavia,
ser sanados, mas tal se dará sempre em grau de recurso, qual seja, em
sede de apelação.
Nas hipóteses em que a interposição tenha ocorrido
dentro do prazo legal, deve o sentenciado simplesmente aguardar a decisão
do Tribunal; naquelas situações outras nas quais o réu simplesmente
deixou que mencionado prazo transcorresse in albis, restar-lhe-á tão
somente a possibilidade de ingressar oportunamente com revisão criminal,
desde que preenchidos os requisitos pertinentes.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator